Tribunal: TJSP
Processo: 2189140-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Ônus do devedor – Incidência do artigo 373, inciso I do CPC:

– Cabe ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Ônus do devedor – Incidência do artigo 373, inciso I do CPC:

– Cabe ao interessado produzir prova no sentido de que o imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e do artigo 373, inciso I do CPC.
RECURSO PROVIDO.